Tribunal: TJDFT
Processo: 0712831-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0712831-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: FERNANDO PEREIRA SOUTO AUTORIDADE: VARA DE EXECUÇÕES DAS PENAS EM REGIME ABERTO - VEPERA DESPACHO Intime a impetrante para que esclareça o sobre o seu interesse no presente habeas corpus diante do fato de que já houve a impetração de outro writ (0712926-29.2025.8.07.0000), em que foi concedida liminar parcialmente para substituir a preventiva por outras medidas cautelares, nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de Habeas Corpus com pedido liminar, impetrado em favor de Fernando Pereira Souto, preso preventivamente desde 30/11/2024, acusado de perseguição e descumprimento de medida protetiva. A medida foi mantida pela magistrada responsável, mesmo após a sentença condenatória que fixou pena de 2 anos e 9 meses de reclusão em regime aberto, com base no art. 33, §2o, II, do Código Penal. Fundamenta-se o pedido nos artigos 282, §6o, 312, §2o e 313, §2o do Código de Processo Penal, bem como nos incisos LXVI, LVII e LXVIII do art. 5o da Constituição Federal. O impetrante, em síntese, alega que a manutenção da prisão preventiva imposta ao paciente é desproporcional e se apresenta como verdadeira antecipação de pena, especialmente considerando que o regime inicial fixado foi o aberto. Ressalta-se que o paciente é primário, confessou integralmente os fatos imputados e manifestou interesse em se mudar de estado para cuidar do filho doente, demonstrando responsabilidade e ausência de risco à instrução criminal. Argumenta-se, ainda, que a decisão de mantê-lo preso representa afronta ao princípio da presunção de inocência (art. 5o, LVII, da CF), citando precedentes do STF e STJ que vedam a prisão preventiva em hipóteses de regime inicial diverso do fechado, salvo situações excepcionais. Com base nos argumentos apresentados, solicita-se a revogação da prisão preventiva do paciente, com a imediata restituição de sua liberdade. Subsidiariamente, requer-se o cumprimento da pena imposta no regime aberto, conforme estabelecido na sentença, ou, ainda, a substituição da prisão preventiva por medida cautelar menos gravosa, como a prisão domiciliar, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, considerando-se mais adequada e proporcional à hipótese em análise. A inicial foi acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. O impetrante alega, em síntese, que diante da sentença condenatória e fixação do regime inicial aberto há incompatibilidade de manutenção da prisão preventiva. O trecho da sentença que manteve a prisão preventiva está assim consignado (ID 70474775): “(...) Sem embargo da fixação do regime inicial aberto, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA do réu e justifico. De acordo com art. 313, III, do CPP, é cabível a prisão preventiva, dentre outras hipóteses, “se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência”. No mesmo caminho do art. 313, III, do CPC, inclina-se o art. 20 da Lei Maria da Penha, que autoriza a prisão preventiva como cautelar extrema de proteção à vítima quando insuficientes as providências menos invasivas. Nos casos de violência doméstica, impõe-se ter presente que o elemento norteador, na aplicação da Lei Maria da Penha, deve ser o resguardo da integridade física e psíquica da vítima, na medida em que se trata de bens jurídicos da maior envergadura e que, não raras as vezes, são irreparáveis. Ou seja, imperativo que se observe o princípio da prevenção. Quanto à manutenção do encarceramento cautelar do indivíduo, sabe-se que somente deve prevalecer em caso de extrema e comprovada necessidade, devidamente demonstrada por circunstâncias concretas da realidade, não se podendo impor a segregação cautelar com base em meras especulações ou em peculiar característica do crime ou do agente, tampouco como meio de antecipação de pena. Com efeito, dada a sua severidade, a prisão preventiva deve sempre ser decretada com absoluta parcimônia e somente quando sua natureza cautelar seja respeitada. No caso em apreço, para além da comprovação da autoria e materialidade delitivas, o perigo no estado de liberdade do autuado é evidente. Em primeiro lugar, os fatos que ensejaram sua custódia cautelar são extremamente recentes. A conversão da prisão em flagrante em preventiva ocorreu há menos de 2 (dois) meses e se deu por conta de comportamento obsessivo do acusado na perseguição reiterada da vítima em locais diversos (trabalho, residência, parada de ônibus). Esse cenário revela que a situação de risco, em si, não sofreu significativa modificação. Tanto é verdade que a própria vítima, em audiência, demonstrou intenso receio por conta do ocorrido e afirmou que se sente "um pouco aliviada" porque sabe que o réu se encontra preso. Além disso, e em que pese a primariedade do agente, os fatos contidos nos autos revelam ousadia exacerbada por parte do réu e descaso para com as determinações judiciais de afastamento em relação à vítima. Tanto que confessou a prática do crime do art. 24-A da Lei Maria da Penha. Por sua vez, o formulário de avaliação de risco lançado nos autos no 0719176- 85.2024.8.07.0009 indica importantes fatores a serem considerados, como comportamento controlador e de ciúme excessivo, a fala de frases como “se não for minha, não será de mais ninguém”, recrudescimento das ofensas em tempos recentes e outros. Todo esse cenário revela que a liberdade do preso, neste momento, implicaria evidente risco intolerável à integridade física e psíquica da vítima, dado o risco concreto de reiteração delitiva e vilipêndio de bens jurídicos inegociáveis, notadamente a integridade da vítima. Destaco, ainda, que: A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a prisão preventiva em casos de violência doméstica, mesmo para crimes com penas inferiores a 4 anos, sendo insuficientes as medidas cautelares diversas, considerando o elevado risco de reiteração criminosa. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando os requisitos legais estão presentes e o risco à vítima persiste. (Acórdão 1932530, 0741983-29.2024.8.07.0000, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 10/10/2024, publicado no DJe: 18/10/2024.) Por último, ressalto que o Estado, ancorado no princípio da proporcionalidade, tem o dever de evitar o excesso, assim como de proibir a proteção deficiente. As cautelares diversas da prisão, no caso em análise, seriam insuficientes face o risco real à vítima. MANTENHO A CUSTÓDIA CAUTELAR, portanto.” Inicialmente, cumpre salientar a manifesta incongruência entre a imposição de regime inicial aberto, próprio da fase de execução penal, e a manutenção da segregação cautelar, sobretudo na ausência de qualquer insurgência recursal por parte do Ministério Público no tocante à elevação da reprimenda. Tal contradição compromete a racionalidade e a coerência do sistema penal, uma vez que submete o réu a uma medida mais gravosa do que a própria sanção imposta na sentença condenatória, em patente afronta aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. No presente caso, o paciente encontra-se recolhido cautelarmente há mais de quatro meses, lapso temporal suficiente não apenas para a devida introspecção acerca da gravidade de sua conduta — notadamente o descumprimento de ordem judicial —, mas também para a internalização do limite que o ordenamento jurídico impõe ao exercício de sua liberdade, sobretudo em se tratando da proteção da esfera jurídica de outrem. O prolongamento desta situação, sem demonstração concreta da necessidade de sua permanência, fragiliza os fundamentos que legitimam a prisão provisória. Nesse contexto, e visando a preservação da ordem pública sob uma perspectiva restaurativa e não meramente punitiva, revela-se juridicamente recomendável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, em um processo de gradação que permita ao paciente, paulatinamente, reconquistar a confiança do Estado-Juiz quanto à sua aptidão para o convívio social harmônico, sem risco de reiteração delitiva ou ameaça à vítima ou à ordem pública. Com efeito, a custódia cautelar, de natureza eminentemente excepcional, não pode converter-se em instrumento de punição definitiva, tampouco subsistir indefinidamente sem reavaliação concreta de sua finalidade. Assim, impõe-se a adoção de medidas menos gravosas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, como expressão da proporcionalidade e do respeito às garantias fundamentais que norteiam o devido processo legal. No caso, observo que o regime aberto de cumprimento de pena é harmonioso e recomendável com outras medidas cautelares, de modo que o paciente durante o dia possa exercer a sua liberdade, mas sem se aproximar da vítima. Nessa medida DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR para CONCEDER A LIBERDADE CUMULADO COM O USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA POR 90 (NOVENDA) DIAS, bem como PROIBIÇÃO DE SE APROXIMAR DA VÍTIMA, DE SUA RESIDÊNCIA DE TRABALHO, COM UMA DISTÂNCIA MÍNIMA DE 500 METROS, devendo, após tal período, a Autoridade Coatora reanalisar a necessidade da monitoração. Cumpra-se a ordem se por outra razão não estiver preso. Informe à vítima o conteúdo desta decisão. Retifique-se a distribuição, para constar como Autoridade Coatora o Juízo da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto – VEPERA. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos.” Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 3 de abril de 2025 18:25:54. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator